Tribunal: CARF
Processo: 16537.001974/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.001974/2010-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.541 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
BUSSCAR ONIBUS S/A
Interessado
UNIÃO FEDERAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Contribuição
Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/10/2003 a 28/02/2004, acrescido
de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima mencionada,
decorrente de contribuições sociais da empresa, de SAT e de terceiros que, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 46 e 47, teve como fato gerador os valores pagos ou
creditados pela empresa aos seus empregados e contribuintes individuais, apurados com
base nas folhas de pagamento e GFIP's, no montante de R$ 8.089.437,73 (oito milhões,
oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), referente
ao período de 10/2003 a 02/2004, consolidado em 12/03/2004.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16537.001974/2010-72
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001974/2010-72

DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa, inconformada com o lançamento do crédito, apresentou impugnação, sob
fls. de n° 61 a 138, tempestivamente, alegando, em síntese, que:
2.1. A Lei n° 8.212/91 diz que a empresa deve contribuir sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, o que amplia a hipótese de incidência
prevista na CF/88. Logo, ela é inconstitucional, posto que não é lei complementar. Após
a Emenda Constitucional n° 20/98 não houve lei que instituísse a contribuição nela
prevista.
2.2. A contribuição foi exigida de forma antecipada quanto ao seu prazo de vencimento.
O fato gerador ocorre com o pagamento dos salários. Contudo, o sujeito ativo está
exigindo o recolhimento no mesmo mês da ocorrência do fato gerador ou mesmo antes.
Assim, o lançamento deve ser revisto.
2.3. A contribuição incidente sobre as remunerações de autônomos e demais pessoas
físicas contraria o art. 195, inciso I, da CF/88. Não foi criado nenhum benefício
correspondente. A Lei Complementar n° 84/96 é inconstitucional.
2.4. Não há lei definindo o conceito de atividade preponderante e o risco de acidente de
trabalho leve, médio e grave. Logo, os decretos que regulamentam a contribuição para o
SAT são inconstitucionais. A contribuição para o SAT deveria ter sido criada por lei
complementar.
2.5. A contribuição para o SEBRAE não foi criada por lei complementar. É impossível
cobrar da impugnante contribuições de interesses das pequenas e microempresas. Há
bitributação. Portanto, a contribuição para o SEBRAE é inconstitucional.
2.6. A taxa SELIC é remuneratória, não podendo ser usada corno juros moratórias.
Deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês. Há violação ao art. 161, § 1°, do CTN e
ao art. 192, § 3°, da CF/88.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 144):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à Administração Pública deixar de aplicar a lei por entendê-la
inconstitucional, tarefa que cabe ao Poder Judiciário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/04/2004 (fl. 149),
os sócios arrolados no CORESP apresentaram recurso voluntário de fls. 156/227 que não
comporta conhecimento, por não terem apresentado impugnação e a recorrente apresentou o
recurso voluntário de fls. 252/315, repetindo os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
VOTO
Conselheiro DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA, Relator.
A NFLD n° 35.544.192-6, objeto de discussão nos presentes autos, foi apensado
ao parcelamento 60.265.522-6 (f. 472).
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001974/2010-72

Foi proferido despacho pelo Procurador da Fazenda Nacional para que os
presentes autos retornassem à fase administrativa para cumprimento da disposto na Súmula
Vinculante n° 21 (fls. 473/475).
Peço vênia para transcrever o despacho de fls. 481:
Conforme despacho exarado pela PSFN/Joinville à fl. 461/462, o presente processo foi
devolvido ao âmbito administrativo para, em cumprimento à Súmula Vinculante n° 21,
dar-se seguimento aos recursos voluntários de fls. 151/248 e 250/451 sem depósito
prévio.
O juízo de admissibilidade em matéria recursal compete ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — CARF, nos termos de seu Regimento Interno (Portaria MF n°
256/2009).
Como se observa à fl. 466, o débito encontra-se parcelado sob o n° 60.316.039-5.
Destarte, a fim de permitir o encaminhamento dos autos ao CARF, faz-se necessária a
sua exclusão do referido parcelamento.
Ante o exposto, proponho o envio do processo à SAORT/DRF/JOI para excluir o débito
do parcelamento em questão, com posterior remessa ao CARF para julgamento.
Como noticiado, há informação de que o débito em discussão nos presentes autos
foi objeto de parcelamento e não há documentos que atestem com exatidão se o presente débito
foi de fato, parcelado o presente julgamento deve ser convertido em diligência para verificação.
Conclusão
Diante do exposto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para
que a Unidade Preparadora, responsável pela administração do tributo, traga aos presentes autos
a informação, com exatidão, se o débito aqui discutido encontra-se parcelado.
Além disso, confirmar as seguintes informações: 1) se houve pedido expresso de
parcelamento; e 2) qual modalidade de parcelamento aderiu e se havia necessidade de desistência
expressa do recurso.
(documento assinado digitalmente)
DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA

Fl. 495
DF CARF MF
Original